Tribunal: TJPA
Processo: 0812115-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812115-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DENIZA DE ALBUQUERQUE NERES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812115-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DENIZA DE ALBUQUERQUE NERES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICORELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NINTEDANIBE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Deniza de Albuquerque Neres contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Belém, reformando a decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Nintedanibe (Ofev 150mg) para tratamento de fibrose pulmonar. A decisão agravada fundamentou-se na exclusão legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento de alto custo para uso domiciliar, não previsto no rol da ANS para a patologia da paciente; e (ii) se a negativa de cobertura configura conduta abusiva ou se está amparada na legislação de regência e nas normas da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, inciso VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses de antineoplásicos orais e correlacionados, medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim específico.
4. No caso concreto, o medicamento Nintedanibe é de administração oral e uso domiciliar, fato incontroverso nos autos e não impugnado pela agravante. Além disso, a indicação para o tratamento de fibrose pulmonar não consta nas diretrizes de utilização (DUT) do rol da ANS para cobertura obrigatória, o que afasta o dever de custeio pela operadora, conforme entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP) acerca da taxatividade, em regra, do rol de procedimentos.
5. A concessão indiscriminada de medicamentos de alto custo não previstos no contrato e na legislação regulatória desequilibra o sistema de saúde suplementar, prejudicando a coletividade de beneficiários e violando o princípio do mutualismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI. STJ: EREsp 1.886.929/SP; REsp 1.692.938/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

0804639-14.2018.8.14.0040

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812115-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DENIZA DE ALBUQUERQUE NERES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICORELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DENIZA DE ALBUQUERQUE NERES
(ID 20353625) contra a decisão monocrática de ID 19355816, de relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho (a quem sucedi no acervo), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, reformando a decisão de primeiro grau para indeferir a tutela de urgência que determinava o fornecimento do medicamento Nintedanibe (Ofev 150mg).

Em suas razões, a Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando a gravidade de seu quadro de saúde (fibrose pulmonar), a imprescindibilidade do fármaco para evitar a progressão da doença e o risco de morte. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o caráter exemplificativo do rol da ANS, invocando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 20850705), pugnando pela manutenção da decisão, reiterando que o medicamento é de uso domiciliar e não possui cobertura obrigatória para a patologia da autora segundo as diretrizes da ANS.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento de uso domiciliar.

Conforme bem delineado na decisão agravada, a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu
art. 10, inciso VI
, a exclusão de cobertura para o
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, salvo as exceções legais (antineoplásicos, medicação assistida/home care), nas quais o fármaco pleiteado não se enquadra.

É incontroverso nos autos que o medicamento Nintedanibe (Ofev) é de administração oral e
uso domiciliar
. A própria Agravante, em suas razões recursais, não impugna essa característica do fármaco, limitando-se a discutir a necessidade do tratamento e a abusividade da negativa sob a ótica consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, não se tratando de cláusula abusiva, mas de limitação legal expressa. A obrigatoriedade de custeio recairia sobre a operadora apenas se o medicamento fosse de uso exclusivo hospitalar ou ambulatorial, o que não é o caso.

Ademais, a Resolução Normativa da ANS aplicável à época prevê a cobertura obrigatória do Nintedanibe apenas para casos específicos de câncer de pulmão (CPNPC), não abarcando a patologia da autora (fibrose pulmonar), o que reforça a ausência de obrigatoriedade de custeio, nos termos da tese firmada pelo STJ quanto à taxatividade (mitigada) do rol de procedimentos (EREsp 1.886.929/SP).

A concessão de tratamentos fora das hipóteses contratuais e legais, especialmente medicamentos de alto custo para uso domiciliar, desequilibra o contrato de seguro saúde e onera excessivamente o fundo mútuo, prejudicando o universo de beneficiários.

Logo, restou evidente que o principal fundamento para o provimento do recurso se deu por expressa previsão legal que desobriga os planos de saúde a custearem medicamento de uso domiciliar, e não por ausência de previsão no rol da ANS.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026